Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-25.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006020-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Desa. Maria Aparecida Riberio, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal e Desa. Maria Erotides Kneip
]

Parte(s):

[VADILZA APARECIDA DE MAGALHAES - CPF: 531.557.501-20 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA E A 3 ª VOGAL NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Riberio, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des.
Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal e Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O cargo de
Técnico em Alimentação Escolar
, por não possuir caráter “técnico ou científico”, de acordo com o significado da expressão, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, pelo que
a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso não provido
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vadilza Aparecida de Magalhães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
“Mandado de Segurança nº 1006020-25.2016.8.11.0041”,
impetrado em face do

Município de Cuiabá
,

denegou a segurança almejada, revogando a liminar anteriormente deferida (Id. nº 45324537).

Inconformada, a apelante explica que é Técnica em Nutrição Escolar de Ensino Médio desde 2000 e também Professora concursada, empossada em 2016, e, em decorrência de exercer os dois cargos, foi notificada para optar em qual deles desejava permanecer.

Entendendo que na hipótese não há acúmulo ilegal de cargos públicos, aduz que para a constatação da existência do direito invocado é imperioso averiguar se o cargo de Técnico em Nutrição Escolar exercido pela mesma é ou não de natureza técnica, para efeito de incidência da exceção constitucional à vedação da acumulação de cargos, conforme art. 37, XVI, alínea “b”, da CF.

Sustenta que o cargo de Técnico em Nutrição Escolar - nível médio deve ser analisado de acordo com as suas atribuições, que estão definidas no art. 3º, V, da Lei Complementar nº 220/2010, não se tratando de uma função burocrática, pois realiza tarefas como registrar os cardápios do dia, fazer estoque, dentre outras atividades, demonstrando ser uma atividade complexa, e, mesmo não sendo de nível superior, é necessário pontuar que as funções exercidas exigem conhecimento técnico.

Em resposta, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões alegando que os cargos não são acumuláveis, uma vez que o cargo de técnico exercido pela impetrante não perfaz o conceito de cargo técnico-científico exigido, pois a função de Técnica em Nutrição Escolar corresponde ao cargo de Merendeira, que não exige formação em nível superior.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo provimento do apelo. (id. nº 53752457)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Vadilza Aparecida de Magalhães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
“Mandado de Segurança nº 1006020-25.2016.8.11.0041”,
impetrado em face do

Município de Cuiabá,
denegou a segurança almejada, revogando a liminar anteriormente deferida (Id. nº 45324537).

Referida sentença, vale dizer, concluiu pela ausência de direito líquido e certo quanto à cumulação do cargo de Técnica em Nutrição Escolar

de

Ensino Médio

com o cargo de Professora – Pedagoga, ambos da rede pública Municipal de Cuiabá.

Pois bem.

A Constituição Federal é expressa ao proibir a acumulação de cargos públicos, com algumas exceções, conforme se depreende do artigo 37, inciso XVI,
in verbis:

XVI –É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto do inciso XI:

a) de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico;

c) a de dois cargos privativos de médico

Nesse diapasão, trago ensinamento do Professor Marçal Justen Filho pertinente ao caso em exame:

“O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal excepciona a regra, admitindo a acumulação remunerada, desde que haja compatibilidade de horário, em três hipóteses.

A primeira consiste na acumulação de dois cargos de professore. A Constituição não estabeleceu ressalva quanto à natureza da atividade de magistério, nem forneceu uma definição pertinente. Recepcionou um conceito não técnico e amplo de magistério, o que não significa autorização para desnaturação. A atividade de magistério caracteriza pela transferência do conhecimento e pelo desenvolvimento do potencial individual alheio. Por isso não é possível transmudar uma atividade e qualifica-la como magistério apenas para propiciar a acumulação remunerada.

A segunda exceção envolve a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico ou cientifico. A qualificação adotada na parte final da alínea b do inciso XVI do artigo 37 não pode ser ignorada. A acumulação apenas poderá ser admitida se a atividade inerente ao cargo for qualificável como técnica ou cientifica. A atividade cientifica consiste naquela de produção, desenvolvimento e transmissão de conhecimento científico. A atividade técnica é aquela orientada a produzir a modificação concreta da realidade circundante, por meio da aplicação do conhecimento especializado. Assim, as atividades puramente burocráticas não se enquadram na exigência constitucional
.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 890)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que cargo técnico é aquele que:

"(...) requer familiaridade com a metodologia empregada no exercício do mister, a fim de demonstrar conhecimento específico em uma área artística ou do saber
"

(STJ, RMS 7.570/PB, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 22/11/99).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o certificado de Técnico em Alimentação Escolar– TNE, conferido à parte apelante, faz menção específica à formação de “Nível técnico” (id. 45324505 – pag.17).

Pertinente as atribuições do referido cargo, de acordo com os arts. 3º e 9º da Lei Complementar nº 220/2010, é possível constatar a característica de "técnico" do aludido cargo, ainda que na sua forma elementar, diga-se “TNE 1”, exigindo-se a habilitação em ensino médio com profissionalização específica, veja-se:

“Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...) V - Técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar;”

“Art. 9º Os níveis do cargo de Técnico em Nutrição Escolar são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TNE 1 - habilitação em ensino médio;

II- TNE 2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica.”

Como se vê, as definições do cargo de Técnico de Nutrição Escolar – TNE indicam a natureza técnica, o que, por si só, afasta a tese defendida pelo Município de Cuiabá de que seria necessário dilação probatória para verificar a possibilidade de acumulação de cargos.

Outrossim, verifica-se que as atribuições do aludido cargo não são meramente burocráticas da forma como alega o Município de Cuiabá, pois mesmo não sendo de nível superior, as funções exercidas exigem o conhecimento técnico, pois o exercício do cargo não se detém somente em preparar a merenda escolar, mas também em registrar os cardápios do dia, fazer estoque, calcular o número de crianças com a per capita dos alimentos e outras atividades.

Neste caso, portanto, evidencia-se que o cargo de Técnica em Alimentação Escolar deve ser considerado de natureza técnica, uma vez que é necessário conhecimento específico para o seu exercício.

Ultrapassada essa questão, resta saber se há compatibilidade de horários para o exercício cumulativo dos dois cargos, sem que haja prejuízo para qualquer deles e, portanto, para o serviço público.

Extrai-se da declaração exarada pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá que a apelante leciona durante 20 (vinte) horas semanais, no período vespertino, na “
Escola Municipal de Educação Básica 8 de Abril”
, das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas (id. 45324505 – pág. 16).

Igualmente, a Declaração Funcional emitira pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Educação Municipal consta que a apelante trabalha na “
Escola Municipal de Educação Básica Prof.ª Tereza Lobo”
, como Técnica em Nutrição Escolar - TNE, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, das 06 (seis) às 12 (doze) horas (id. 45324505 – pág. 14/13).

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de compatibilidade de horários entre os cargos públicos de Perito Criminal Federal - atualmente ocupado - e o de perito criminal/farmacêutico-biólogo do Estado do Amapá - que o recorrente visa ocupar.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

3. Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais.

Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017.

4. Apesar do recorrente comprovar que a lotação dos cargos se efetivará na mesma cidade - Laranjal do Jari - as duas jornadas revelam-se potencialmente incompatíveis, uma vez que a sua somatória alcança 65 (sessenta e cinco) horas semanais, razão pela qual não há falar em direito à pretendida acumulação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGO TÉCNICO E DE CARGO DE PROFESSOR – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DESSA NATUREZA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. “[. . .] Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra b, da Constituição Federal”. (STJ - REsp: 970368 RS 2007/0170910-2, Relator : Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2008).

(TJ-MT - AC: 10108680220178110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/01/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E ATIVIDADE TÉCNICA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ART. 37, INCISO XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARGA HORÁRIA – LIMITE SUPERIOR A SESSENTA HORAS SEMANAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Não existe óbice para cumulação de dois cargos públicos (CF, art. 37, XVI), desde que demonstrada a compatibilidade de horários e a formação técnica ou científica para o cargo.

Ausente a comprovação de incompatibilidade, no caso concreto, há que se conceder pedido liminar. Precedentes do STJ.

(N.U 0107944-93.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

Portanto, havendo compatibilidade de horários, conclui-se que a parte apelante possui, na espécie dos autos, direito líquido e certo à acumulação dos cargos de Professor e outro de natureza técnica, estando devidamente resguardada pelo art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença e, consequentemente,
conceder a segurança
a fim de permitir à apelante,
Vadilza Aparecida de Magalhães
, a acumulação dos cargos de Professora (“
Escola Municipal de Educação Básica 8 de Abril”
) e de Técnica em Nutrição Escolar (“
Escola Municipal de Educação Básica Prof.ª Tereza Lobo”
,).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º. VOGAL, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2º VOGAL.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

A senhora Vadilza Aparecida de Magalhães é servidora efetiva do Município de Cuiabá, exerce o cargo de Técnico em Alimentação Escolar – TNE, lotada na Escola Municipal de Educação Básica Professora Tereza Lobo, com carga horária de trinta (30) horas semanais (Id. 45324505 fls. 11).

É, ainda, Professora de Licenciatura em Pedagogia

na Escola Municipal de Educação Básica 8 de Abril, com jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais (Id. 45324505, fls. 16).

Porém, foi notificada pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá

acerca da indevida acumulação:

[...] Prezada Servidora,

Cumprimentando-a cordialmente, comunicamos o recebimento de denúncia anônima que vossa senhoria estaria incorrendo em suposto acúmulo indevido de cargos.

Após acompanhamento realizado pela Coordenadoria de Gestão e Legislação desta Pasta, vossa senhoria confirma que além das funções pertinentes ao seu cargo de TNE na Escola Municipal Professora Tereza Lobo, também trabalha como Professora/Pedagoga de Educação Infantil 1º Ciclo na Escola Municipal 8 de Abril desde a data de 11/4/2016.

Tal situação inegavelmente resulta em acúmulo irregular de cargos, nos termos do artigo 37, incisos XVI da Constituição Federal, portanto lhe conferimos o prazo de 05 (cinco) dias para optar por qual cargo pretenderá manter, sob o risco de encaminhamento do feito à Corregedoria-Geral do Município para averiguação mais aprofundada e eventual abertura de procedimento administrativo disciplinar. [...]. (
45324505, fls. 10
).

Por entender que não está a acumular indevidamente cargos públicos, impetrou mandado de segurança que, ao final, restou indeferido pelo Juízo de Primeira Instância:

[...] no que tange aos cargos cumuláveis, verifico que o cargo técnico exercido pela impetrante não perfaz o conceito de cargo técnico-científico exigido, uma vez que a função de ‘técnica em nutrição escolar’ corresponde ao cargo de merendeira, cargo que não exige formação em nível superior.

[...]

Em síntese, a decisão atacada encontra consonância no texto constitucional e não configura ato ilegal sujeito a correção via mandado de segurança.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial com o fim de:

- denegar a segurança;

- revogar a decisão de ID. 1102709;

- extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...] (Id. 45324537).

Ao recurso de apelação, em bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro dá provimento:

[...]
Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança a fim de permitir à apelante, Vadilza Aparecida de Magalhães, a acumulação dos cargos de Professora (Escola Municipal de Educação Básica 8 de Abril) e de Técnica em Nutrição Escolar (Escola Municipal de Educação Básica Prof.ª Tereza Lobo)
. [...].

Pois bem.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-las, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
.”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR,

relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘
Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.
’ (RMS 7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).

Em igual sentido decisões deste Tribunal:

[...] não importa a terminologia ou nomenclatura de cargo de ‘técnico’. O que é determinante para configuração do cargo técnico é saber se suas funções ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica. [...]

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 135199/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 9 de setembro de 2019).

[...]
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.”[...]
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 100993/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017).

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo ocupado pela apelante de
Técnico em Alimentação Escolar – TNE
pode ser qualificado como técnico ou científico.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, estabelece as atribuições do cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

V - técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar
; [...]. [sem negrito no original]

Em relação à habilitação está na referida Lei:

[...] Seção V

Do Cargo de Técnico em Nutrição Escolar

Art. 9º Os níveis do cargo de Técnico em Nutrição Escolar são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I - TNE 1 - habilitação em ensino médio;
II - TNE 2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica. [...].

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE, em hipótese alguma, poderia ser considerado como técnico ou científico para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Ressalto que a acumulação de cargos é exceção, uma vez que a Constituição, no artigo 37, I, dispõe que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
”, pelo que, apenas pode ser admitida como tal, não como regra. A interpretação extensiva ou ampliativa acaba por desprestigiar o querer da Lei Mais Alta: em um País de desempregados, a possibilidade de acumulação exige mais do que interpretação ampliativa, restritiva.

Por fim, é desaconselhável que para atender ao interesse pessoal do servidor se sacrifiquem os interesses da coletividade.

Essas, as razões por que, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Retifico meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2º. VOGAL NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VADILZA APARECIDA DE MAGALHAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem mandamental.

A Apelante explica que é Técnica em Nutrição Escolar de Ensino Médio (merendeira) desde 2000 e também Professora concursada, empossada em 2016, e, em decorrência de exercer os dois cargos, foi notificada para optar em qual deles desejava permanecer.

Assevera que não há ilegalidade na cumulação dos cargos.

A Desa. Maria Aparecida,
deu provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença e, consequentemente,
conceder a segurança
a fim de permitir à apelante,
Vadilza Aparecida de Magalhães
, a acumulação dos cargos de Professora (“
Escola Municipal de Educação Básica 8 de Abril”
) e de Técnica em Nutrição Escolar (“
Escola Municipal de Educação Básica Prof.ª Tereza Lobo”
).

Afirmou que o certificado de Técnico em Alimentação Escolar– TNE, conferido à parte apelante, faz menção específica à formação de “Nível técnico”.

Consignou que diante da leitura dos arts. 3º e 9º da Lei Complementar nº 220/2010, é possível constatar a característica de "técnico" do aludido cargo.

Por fim, destacou não haver incompatibilidade dos horários.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Antes de analisar o mérito recursal, vou fazer um breve adendo, sobre meu entendimento nos casos de acumulação de cargo de servidor público do Município de Cuiabá
.

Nas hipóteses de acumulação de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) com o cargo de Professor, tenho concedido a associação dos cargos, ao reconhecer que a função de TDI configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

Isso porque, para exercer a função
Técnico em Desenvolvimento Infantil
, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 exige conhecimento específico para seu exercício,
ou seja,
habilitação em ensino médio com profissionalização específica
.

Não bastasse, nos Editais dos certames, tendo como base o EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, exige que o Técnico em Desenvolvimento Infantil (cargo de nível médio de ensino), tenha
Certificado ou Atestado de Conclusão de
Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado
.

Passo agora à análise do presente caso.

Na hipótese, a agravante almeja a acumulação dos cargos de Professora com o de Técnica em Nutrição Escolar.

Ocorre que, para exercer a atividade de Técnica em Nutrição Escolar, conforme a Lei Complementar Municipal, n.º 220/2010, necessita ter ensino médio e conhecimentos básicos com os alimentos.

Senão vejamos:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

V –
técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento, conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar
;

[...]

“Art. 9º Os níveis do cargo de Técnico em Nutrição Escolar são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I
- TNE 1 - habilitação em ensino médio;

II- TNE 2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica.”

Essas atribuições referendadas acima
não emanam conhecimentos específicos, científico ou artístico ou sujeito a princípios e regras sistemáticos, adquirido mediante estudo ou prática comprovados.

Desse modo, visto que para o exercício da profissão de Técnico em Nutrição é exigido apenas o nível médio de escolaridade, deve ser afastado o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por qualquer profissional, pelo que fica, induvidosamente, vedada a acumulação com outro cargo de professor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] II. O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde,
sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
. Precedentes.

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020)

Com essas considerações, peço vênia a douta Relatora, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença hostilizada.

É como voto.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022